Tribunal: TJDFT
Processo: 0720369-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEFINIDAS. VINCULAÇÃO. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL.

1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Repele-se a tese de cerceamento de defesa por ausência de deferimento da produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal das partes, se essas já haviam sido ouvidas no juízo criminal que concluiu pela culpa do requerido pelo acidente automobilístico, não cabendo a sua reanálise ou eventual questionamento nessa esfera cível diante do trânsito em julgado da ação criminal e a definição da sua autoria e materialidade, na melhor exegese do art. 935 do Código Civil. Precedentes.

3. Negou-se provimento à apelação.